Tribunal: TJSP
Processo: 1027934-70.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Cartão de crédito – Envio sem solicitação – Alegação em contrário não demonstrada pelo réu - Cobrança de encargos – Irregularidade – Prática que se mostra abusiva – Inteligência do inciso III do art. 39 do CDC.
DANOS MORAIS – Configuração – Débitos de tarifas de manutenção de cartões de crédito não solicitados – Indenização arbitrada em três mil reais

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Cartão de crédito – Envio sem solicitação – Alegação em contrário não demonstrada pelo réu - Cobrança de encargos – Irregularidade – Prática que se mostra abusiva – Inteligência do inciso III do art. 39 do CDC.
DANOS MORAIS – Configuração – Débitos de tarifas de manutenção de cartões de crédito não solicitados – Indenização arbitrada em três mil reais para cada autor – Adequação ao caso concreto – Diminuição inadmissível – Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027934-70.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., são apelados EDUARDO DE
ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSELY RETUCCI DE ANDRADE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027934-70.2019.8.26.0576 -Voto no 44717
2
VOTO No: 44717
APEL.No: 1027934-70.2019.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto 6a VC
APTE. : BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
APDOS. : ROSELY RETUCI DE ANDRADE (JUST GRAT) e EDUARDO
DE ANDRADE (JUST GRAT)
CONTRATO Prestação de serviços Cartão de crédito
Envio sem solicitação
Alegação em contrário não
demonstrada pelo réu - Cobrança de encargos

Irregularidade
Prática que se mostra abusiva

Inteligência do inciso III do art. 39 do CDC.
DANOS MORAIS Configuração Débitos de tarifas de
manutenção de cartões de crédito não solicitados

Indenização arbitrada em três mil reais para cada autor
Adequação ao caso concreto Diminuição inadmissível
Sentença mantida Apelação improvida.
Trata-se de apelação tirada contra r. sentença proferida pela
MM. Juíza de Direito Dra. Luciana Conti Puia Todorov - que julgou parcialmente
procedente ação declaratória ajuizada para obtenção de cancelamento de cartões de
crédito não solicitados e de indenização por danos morais; deferiram-se os pedidos e
a indenização foi arbitrada em três mil reais para cada autor, com honorários
advocatícios de dez por cento do valor da causa.
Sustenta o apelante que a petição inicial é inepta porque não
causou nenhum dano aos apelantes, tanto mais que não veio prova de sua extensão;
assevera, no mais, que a simples remessa dos cartões não é causa de danos morais,
sem contar que os enviou porque foram pedidos; impugna o cabimento e o valor da
indenização e sustenta que eventual restituição deve ser simples à falta de dolo de sua
parte.
Os apelados, em resposta, pleiteiam o improvimento.
Não houve oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga, registrando-se que a matéria tida
por preliminar (inépcia da petição inicial) não é de ser considerada uma vez dizer
respeito ao próprio mérito da controvérsia.
Como se sabe, o envio de cartões de crédito sem solicitação
vem se tornando prática corriqueira das instituições financeiras.
Tal atitude se mostra nitidamente abusiva, uma vez que
desloca o ônus do cancelamento para o consumidor, que se vê obrigado a despender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027934-70.2019.8.26.0576 -Voto no 44717
3
seu tempo para desfazer algo que não contratou.
No caso, foram enviados cartões de crédito à residência dos
apelados, e com potencialização da abusividade: foram cinco os cartões, para eles e
familiares, sem que houvesse qualquer solicitação nesse sentido.
Além disso, houve cobrança de anuidades, obviamente
indevidas.
Ora, apesar de o apelante sustentar que houve sim solicitação
por telefone, a transcrição da alegada gravação não o favorece; pelo contrário, dela se
tira (fls. 108) que foi um representante dele quem tomou a iniciativa de telefonar para
a residência dos apelados e oferecer-lhes “cartão de crédito disponível”.
De qualquer maneira, cabia-lhe, conforme anotou a culta
Magistrada, fazer prova escorreita dessas afirmações, particularmente em face da
inversão da prova (CDC) e, mesmo, em tendo alegado aqueles fatos mencionados no
inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil.
Por outro lado, ficou certo nos autos que os apelados em
momento algum desbloquearam os cartões, de modo que os não utilizaram.
Note-se, ademais, que o inciso III do art. 39 do Cód. de Defesa
do Consumidor é claro ao enquadrar como abusiva a prática de “enviar ou entregar
ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer
serviço”.
Logo, não há mesmo que se falar na existência de relação
jurídica entre as partes, com o que a declaração de inexigibilidade, com restituição do
indébito (sem menção a que seja em dobro, ao contrário do que está na apelação), foi
adequada.
Cabível, igualmente, a indenização por danos morais por ser
patente a configuração de tal agravo, aliás “damnun in re ipsa”, dadas aquelas
características da atuação dos prepostos do apelante,
No que se refere ao “quantum” da indenização por danos
morais, assinala-se que deve se ter presente a moderação recomendada na doutrina e
na jurisprudência, tanto para que se evite enriquecimento indevido de uma parte em
detrimento de outra como, ainda, para que se observem os limites geralmente aceitos
em casos análogos, de modo a que se chegue a um valor que, compensando a dor
moral sofrida, contenha componente de punição e desestímulo, sem excesso nem
aviltamento.
Mais ainda, “deve o juiz: 1) punir pecuniariamente o
infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que
imaterial; 2) por nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris,
porém o meio de oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação...ou seja
um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de
substituição da tristeza pela alegria...” (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA,
“Direito Civil”, Vol. II, no 176).
No caso, e levando-se em conta tais parâmetros e
circunstâncias, bem como precedentes deste C. Tribunal de Justiça, tem-se que a
quantia arbitrada na r. sentença de R$-4.000,00 (cinco mil reais) para cada autor é
adequada ao caso concreto, sem excesso nem aviltamento, além de compatível com
precedentes desta C. Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027934-70.2019.8.26.0576 -Voto no 44717
4
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r. sentença
tanto pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C.
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; ajustam-se os honorários
advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa em face do disposto no §
11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil).
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator